Tribunal: TJSP
Processo: 1007169-69.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Telefonia. Demandante que alega prejuízo, em razão da inclusão de seu nome na plataforma de renegociação de débitos "Serasa Limpa Nome", por dívidas vencidas nos anos de 2019 e 2020, cuja origem alega desconhecer. SENTENÇA de extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Telefonia. Demandante que alega prejuízo, em razão da inclusão de seu nome na plataforma de renegociação de débitos "Serasa Limpa Nome", por dívidas vencidas nos anos de 2019 e 2020, cuja origem alega desconhecer. SENTENÇA de extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da autora, que pede a retomada do andamento do feito na Vara de origem, sob a argumentação de que a assinatura digital constante da procuração que acompanhou a inicial tem validade jurídica. EXAME: Ausência de discussão sobre dívida prescrita, mas tão somente acerca da representação processual da autora, circunstância que afasta a incidência da suspensão determinada no IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000. Entidade certificadora "ZapSign", responsável pela certificação da assinatura digital da Procuração em causa, que não é credenciada perante a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil. Não cumprimento da determinação de regularização da procuração pela autora. Caso que comportava mesmo a extinção do processo, sem exame do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Aplicação dos artigos 76, §1o, inciso I, e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*